Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VALORES PRETÉRITOS. acordo de exoneração. perda do caráter emergencial dos alimentos inadimplidos. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. RITO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. O relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC).
2. A prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vincendas no curso do processo, salvo comprovada impossibilidade absoluta de arcar com a obrigação.
3. Essa possibilidade decorre de uma ponderação entre dois direitos fundamentais, o direito à vida e à subsistência digna do alimentando, e de outro lado, o direito à liberdade do alimentante. Excepcionalmente, o que autoriza a prisão do devedor de alimentos é justamente assegurar a manutenção da vida e da subsistência digna do alimentando.
4. Na hipótese dos autos, tem-se que a credora, parte alimentanda, é maior e capaz, e já houve acordo de exoneração dos alimentos, devidamente homologado, desde 23/02/2023.
5. Ante a perda do caráter emergencial dos alimentos inadimplidos, em tese, é plausível afastar o rito da prisão, mesmo que de ofício pelo julgador, de modo a adequar o cumprimento de sentença ao rito da expropriação de bens.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.